Tribunal: CARF
Processo: 10768.008955/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.008955/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.172 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
ALBERTO GOMES FRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. SCI COSIT No 23, DE 30/08/2013.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF
No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
lançar despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício,
restando afastada a espontaneidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução da despesa odontológica, no valor de
R$ 7.350,00, na base de cálculo do imposto de renda. Vencida a conselheira Cláudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez, que negava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.008955/2008-52
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.172 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008955/2008-52

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 9.128,96, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 14.364,84, da
dedução indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 516,01, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 4.092,24 (fls. 23/32).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial (fls.
2/4), alegando, em síntese, que:
- o valor de R$8.350,00 constante das cópias dos recibos anexos, pagos à dentista Silvia
Marta Nascimento de Alencar, pelo tratamento dentário do impugnante, jamais poderia
ter sido glosado, haja vista que constitui em efetiva despesa odontológica dele próprio,
pois a presunção, quando se emite um recibo, é de que o pagante é o destinatário do
serviço ou da compra da mercadoria;
- somente faria sentido destacar quem é o destinatário quando este fosse diferente do
pagador;
- a glosa da dedução das despesas com o plano de saúde Unimed-Rio do filho não
dependente foi feita a maior, posto que o valor correto foi de R$1.264,52, e não de
R$1.764,52, como se depreende dos comprovantes anexos;
- o valor deduzido a título de previdência privada da Plansfer, que é plano dos
funcionários e ex-funcionários da Rede Ferroviária Federal - RFFSA, pode ser
comprovado pelos contracheques que anexa, pois na sua condição de aposentado e ex-
funcionário da RFFSA, contribui com o referido plano com vistas à complementação de
sua aposentadoria;
- afirma ter se equivocado ao deduzir despesas com plano de saúde de sua irmã, filho
não dependente e cônjuge, e proceder a glosa efetuada pela fiscalização, exceto quanto
ao valor referente ao filho, apurado a maior em R$ 500,00;
Requer, ao final, sejam restabelecidas as despesas glosadas, no valor de R$ 500,00,
relativa ao plano de saúde do filho, no valor de R$ 8.350,00, paga à profissional Silvia
Marta Nascimento de Alencar, e no valor de R$ 516,61, relativa a dedução
remanescente de previdência privada, eis que comprovados os pagamentos realizados.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2 (fls. 45/52), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a dedução da despesa com
previdência privada, no valor de R$ 483,92, reduzindo o imposto suplementar para R$ 3.939,16,
mais os acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.172 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008955/2008-52

São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
declaradas e devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea, que preencha
todos os requisitos estabelecidos em lei, e limita-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
São dedutíveis os valores das contribuições para entidades de previdência privada,
respeitado o limite legal e se comprovados por meio de documentação hábil e idônea.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS COM
PLANO DE SAÚDE DE NÃO DEPENDENTES.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante, nos termos do art. 58 do Decreto 7.574, de 29 de setembro de 2011.
DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Esta instância administrativa de julgamento não é competente para analisar pedido de
retificação de declaração.
Cientificado da decisão, em 11/11/2013 (fls. 58), o contribuinte, em 05/12/2013,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 61/64), insurgindo-se contra a glosa da despesa realizada
com a profissional Silvia Marta Nascimento de Alencar, no valor de R$ 8.350,00, repisando no
particular as alegações da peça impugnatória, no sentido de que os recibos foram emitidos em
seu nome, por ter sido o próprio contribuinte que usufruiu dos serviços odontológicos
contratados, além de conterem os requisitos exigidos pela legislação de regência. Alega, ainda,
que as demais glosas merecem prosperar, pois são legítimas em razão de erros no preenchimento
da declaração de ajuste anual. Requer, ao final, a revisão da decisão recorrida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 65/84.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve
parcialmente o lançamento, em face da glosa da despesa paga à profissional Silvia Marta
Nascimento de Alencar, no valor de R$ 8.350,00, por falta de indicação do paciente e/ou
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.172 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008955/2008-52

beneficiário dos serviços prestados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa parcialmente declarada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida
(fls. 49/50):
O sujeito passivo contesta em relação às despesas médicas cuja dedução foi considerada
indevida tão somente o valor pago à odontóloga Silvia Marta Nascimento de
Alencar, na importância de R$ 7.350,00, e o valor de R$500,00 de despesas junto ao
plano de saúde Unimed-Rio referentes a seu filho não dependente, e que teria sido
glosado a maior.
Examinando-se os documentos juntados pelo impugnante, observa-se que, à fl. 11, ele
apresenta um demonstrativo do valor deduzido em relação à mencionada dentista, com a
observação de que a mesma teria mudado de endereço e de que não teria mais como
localizá-la, pois após 2004 não mais teria ido a seu consultório, e reapresenta, à fl. 26,
os recibos que deve ter apresentado à fiscalização, e que, como se confirma, não
identificam o beneficiário dos serviços.
(...)
O sujeito passivo não traz qualquer documento que permita a identificação do real
beneficiário dos serviços prestados pela dentista Silvia Marta, e tanto o inciso II do
§ 2o, do art. 8o da Lei número 9.250/95, bem como o inciso II do § 1o do artigo 80 do
RIR/99, já transcritos, dispõem que as despesas médicas dedutíveis restringem-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento ou de seus
dependentes.
Nada impede que o contribuinte possa arcar com despesas médicas relativas a
tratamento ou atendimento de terceiros que não sejam seus dependentes legais de
acordo com a legislação tributária; porém, não terá direito à dedução de tais despesas da
base de cálculo do Imposto de Renda.
Portanto, há que se manter a glosa dos R$ 7.350,00 declarados, sem que se possa
comprovar o real beneficiário do tratamento odontológico correspondente.
Observe-se ainda que, em relação às despesas relacionadas a essa profissional dentista,
com seu demonstrativo de fl. 11 o impugnante postula por uma correção do valor por
ele declarado, de R$ 7.350,00, para R$ 8.350,00, correspondente à soma dos valores dos
recibos de fl. 26, os quais, como já afirmei, não se mostraram hábeis à comprovação do
direito à dedução de seus valores. A alteração do valor declarado como dedutível, a
título de despesas médicas, seria na realidade uma retificação da declaração,
cabendo aqui esclarecer que o pleito para acréscimo de valor a ser deduzido
representa matéria estranha à presente lide e, portanto, fora da competência de
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.172 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008955/2008-52

julgamento desta Delegacia. Assim, tal pretensão não se sujeita à apreciação por
parte desta instância administrativa de julgamento.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Quanto à glosa das despesas médicas, é pertinente salientar que o contribuinte não
deve ser penalizado pela simples falta da indicação do paciente nos recibos emitidos pelos
prestadores de serviços contratados, cujo entendimento, diga-se de passagem, está em total
sintonia com a SCI Cosit no 23, de 30/08/2013, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Portanto, trazendo a regra para o caso concreto, em relação à glosa que aponta
somente para a ausência de indicação do paciente e/ou beneficiário dos serviços, e considerando a
inexistência de dependentes declarados no ano-calendário autuado (fls. 34/36), é se presumir
que o tratamento foi realizado e pago pelo próprio Recorrente, aliás, na exata conclusão da SCI
Cosit no 23, restando assim suprida a falha apontada, razão pela qual afasto a glosa sobre a despesa
declarada, no valor de R$ 7.350,00.
Quanto ao pedido de retificação da DAA/2005 para inclusão da despesa
remanescente também realizada com a mesma profissional, no valor de R$ 1.000,00, não há como
conhecer do pedido formulado, porquanto o presente caminho recursal não é via própria para se
pleitear tal desiderato, conforme, aliás, bem consignado na decisão recorrida. Na exata dicção do
art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover o julgamento de
recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob
pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo competente para tanto a unidade de origem
da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte, desde que observados e respeitados os limites
temporais e prazos para se pleitear as respectivas correções e inclusões.
Ademais, cabe ressaltar, que a retificação da DAA é obstada pelo início de
procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832
do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos a partir de então, cuja matéria inclusive já se
encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.172 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008955/2008-52

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa odontológica, no valor de R$ 7.350,00, na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 95
DF CARF MF
Original